Tribunal: TJES
Processo: 5000389-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Liminar; Alimentos; Provas
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000389-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SABRINA OLIVEIRA DELESPOSTE
AGRAVADO: JOAO ELIANO DELESPOSTE
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000389-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Sabrina Oliveira Delesposte

Recorrido: João Eliano Delesposte

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SABRINA OLIVEIRA DELESPOSTE
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2026103, pgs. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO-ES
, nos autos da
“AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA, PARTILHA DE BENS E LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL”
ajuizada em desfavor de
JOÃO ELIANO DELESPOSTE
, cujo
decisum
declarou
“precluso o direito da autora no que tange ao requerimento de prova pericial”
, mantendo, outrossim,
“o valor dos alimentos provisórios fixados em decisão de fls. 135/136, deixando eventual reexame para após a audiência de instrução e julgamento”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, resumidamente, que: (
I
) “
a perícia pretendia estabelecer o valuation da empresa na qual integra o Agravado como sócio, e que será objeto de divisão durante o processo. Assim, sendo evidente que o valor econômico de uma empresa não se limita às suas quotas, especialmente naquelas hipóteses em que se constata a existência de um “patrimônio imaterial” como no presente caso, a realização de um estudo pericial é absolutamente importante e necessário para que a divisão seja efetiva e prestação jurisdicional regular”
; (
II
)
“não se está diante de um simples requerimento não formulado em momento oportuno. A prova pericial indicada pela parte se revela essencial para o deslinde da controvérsia. Do contrário, nem mesmo o nobre julgador terá condições de tratar da matéria”
; (
III
)
“a ausência de conhecimento técnico do nobre julgador imporá à recorrente que suporte o prejuízo de uma partilha malfadada, amargando prejuízos que, exatamente pela falta da prova técnica, sequer poderão ser calculados, além da necessidade de se ponderar tais pontos para escorreita fixação da prestação alimentar requerida em proveito das filhas menores do casal”
; (
IV
)
“A teor do que se infere da contestação do Agravado, sua condição financeira, conforme alegou, seria bastante “módica”, dispondo de uma parcela de, em média, R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para manutenção de sua subsistência, enquanto o montante de R$ 1.938,00 (hum mil, novecentos e trinta e oito reais) seria destinado ao pagamento de cumuladas obrigações alimentares”
; (
V
)
“diversos elementos documentais anexados aos autos revelam que, na realidade, o Recorrido dispõe de vasto patrimônio. A título de exemplo, no período de apenas três anos ele recebeu a quantia total de R$ 588.395,75 apenas a título de participação nos lucros da empresa em que figura como sócio”
; (
VI
)
“a sua declaração de renda, devidamente encaminhada à Receita Federal, registra que o mesmo possui participação condominial em diversos imóveis, além de manter um numerário de R$ 250.000,00 em espécie sob sua guarda e disposição”
.

Diante de tais fundamentos, requer: (
VII
)
“seja o presente recurso provido, a fim de que se estabilizem os efeitos da tutela provisória recursal outrora deferida, majorando em definitivo a prestação alimentícia preambular fixada na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das infantes, sem prejuízo do pagamento do plano de saúde e rateio dos gastos extraordinários, bem como para cassar a decisão hostilizada com objetivo de determinar a produção da prova pericial técnica econômico-contábil com vistas à aferição do valor real de mercado (valuation) da pessoa jurídica HOLDING LACCHENG PARTICIPAÇÕES, de modo a estabelecer o montante patrimonial sujeito à partilha e o quantum da obrigação alimentar”
.

Consta Decisão (id. 2038963) indeferindo o pedido de tutela de urgência recursal.

Contraminuta (id. 2217668) postulando o desprovimento recursal.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2916505), manifestando-se pela manutenção da Decisão recorrida.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000389-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Sabrina Oliveira Delesposte

Recorrido: João Eliano Delesposte

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Conforme relatado,
SABRINA OLIVEIRA DELESPOSTE
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(id. 2026103, pgs. 01/02) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CASTELO-ES
, nos autos da
“AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS, GUARDA, PARTILHA DE BENS E LIMINAR EM MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL”
ajuizada em desfavor de
JOÃO ELIANO DELESPOSTE
, cujo
decisum
declarou
“precluso o direito da autora no que tange ao requerimento de prova pericial”
, mantendo, outrossim,
“o valor dos alimentos provisórios fixados em decisão de fls. 135/136, deixando eventual reexame para após a audiência de instrução e julgamento”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente argumenta, resumidamente, que: (
I
) “
a perícia pretendia estabelecer o valuation da empresa na qual integra o Agravado como sócio, e que será objeto de divisão durante o processo. Assim, sendo evidente que o valor econômico de uma empresa não se limita às suas quotas, especialmente naquelas hipóteses em que se constata a existência de um “patrimônio imaterial” como no presente caso, a realização de um estudo pericial é absolutamente importante e necessário para que a divisão seja efetiva e prestação jurisdicional regular”
; (
II
)
“não se está diante de um simples requerimento não formulado em momento oportuno. A prova pericial indicada pela parte se revela essencial para o deslinde da controvérsia. Do contrário, nem mesmo o nobre julgador terá condições de tratar da matéria”
; (
III
)
“a ausência de conhecimento técnico do nobre julgador imporá à recorrente que suporte o prejuízo de uma partilha malfadada, amargando prejuízos que, exatamente pela falta da prova técnica, sequer poderão ser calculados, além da necessidade de se ponderar tais pontos para escorreita fixação da prestação alimentar requerida em proveito das filhas menores do casal”
; (
IV
)
“A teor do que se infere da contestação do Agravado, sua condição financeira, conforme alegou, seria bastante “módica”, dispondo de uma parcela de, em média, R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais) para manutenção de sua subsistência, enquanto o montante de R$ 1.938,00 (hum mil, novecentos e trinta e oito reais) seria destinado ao pagamento de cumuladas obrigações alimentares”
; (
V
)
“diversos elementos documentais anexados aos autos revelam que, na realidade, o Recorrido dispõe de vasto patrimônio. A título de exemplo, no período de apenas três anos ele recebeu a quantia total de R$ 588.395,75 apenas a título de participação nos lucros da empresa em que figura como sócio”
; (
VI
)
“a sua declaração de renda, devidamente encaminhada à Receita Federal, registra que o mesmo possui participação condominial em diversos imóveis, além de manter um numerário de R$ 250.000,00 em espécie sob sua guarda e disposição”
.

Diante de tais fundamentos, requer: (
VII
)
“seja o presente recurso provido, a fim de que se estabilizem os efeitos da tutela provisória recursal outrora deferida, majorando em definitivo a prestação alimentícia preambular fixada na origem para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das infantes, sem prejuízo do pagamento do plano de saúde e rateio dos gastos extraordinários, bem como para cassar a decisão hostilizada com objetivo de determinar a produção da prova pericial técnica econômico-contábil com vistas à aferição do valor real de mercado (valuation) da pessoa jurídica HOLDING LACCHENG PARTICIPAÇÕES, de modo a estabelecer o montante patrimonial sujeito à partilha e o quantum da obrigação alimentar”
.

Impõe-se registrar, inicialmente, que na oportunidade da apreciação prefacial do Agravo de Instrumento, restou exarada Decisão (id. 2038963) indeferindo a tutela de urgência recursal, cujas razões de decidir podem ser assim sintetizadas:

(
I
)
“Embora não haja impedimento no sentido de que se proceda, em tese, à
majoração dos alimentos
com base em novos elementos, objeto de ulterior documentação carreada ao bojo dos presentes autos,
revela-se passível de vir a ser efetivada, notadamente quando evidenciada a alteração do binômio necessidade X possibilidade, após ultimada a instrução e julgamento
, na medida em que a Recorrente busca a alteração da quantia provisoriamente arbitrada, com espeque em documentos alusivos aos exercícios de 2015 a 2018, após efetivado o arbitramento dos alimentos provisórios, fato ocorrido em 17/01/2019, razão pela qual tenho por pertinente a manifestação exarada pelo Juízo de 1º Grau, no sentido de que o universo da prova a ser examinada seja objeto de formação de convicção, após ultimada a noticiada audiência de instrução e julgamento designada para ocorrer em 1º/02/2022
”
;

(
II
)
“em relação ao
pedido de produção de prova pericial
, neste juízo sumário de cognição, tenho que melhor sorte não socorre à Recorrente,
a uma
, porque, tal como apontado na Decisão recorrida, já operou-se a
preclusão quanto à postulação da prova técnica
; e
a duas
, porque a própria
exordial já postula a inclusão das cotas da empresa HOLDING LACCHENG PARTICIPAÇÕES dentre os bens que entende devem ser contemplados na partilha
, sendo certo que a divisão dos bens a serem amealhados não leva em consideração o valor de mercado, cabendo a cada parte a exata divisão dos bens que contemplam o patrimônio comum”
.

Nessa esteira, tendo em vista os próprios fundamentos já externados, preservo integralmente o entendimento consubstanciado no
decisum
referenciado para efeito de julgamento deste Recurso.

Isso porque, consoante destacado, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de readequação dos alimentos arbitrados de forma provisória, notadamente porque se reporta a documentação relacionada ao período de 2015 a 2018 - a qual fora apreciada pelo Juízo
a quo
quando da fixação da verba alimentícia em janeiro/2019 -, sem que tenha apontado razões plausíveis para a alteração do valor, notadamente quando a postulação fora apresentada em data próxima e prévia da audiência de instrução e julgamento, quando a matéria poderia vir a ser objeto de reapreciação na origem.

De igual modo, revela-se descabida a pretensão de produção de prova técnica destinada a estabelecer o valor de mercado
da empresa HOLDING LACCHENG PARTICIPAÇÕES, seja porque já preclusa a oportunidade de realização da prova, seja porque eventual partilha haverá de considerar, na esteira do que postulado, a divisão das suas cotas.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000389-32.2022.8.08.0000

Recorrente: Sabrina Oliveira Delesposte

Recorrido: João Eliano Delesposte

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. READEQUAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO E DESNECESSIDADE NO CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
A Recorrente não logrou êxito em demonstrar a necessidade de readequação dos alimentos arbitrados de forma provisória, notadamente porque se reporta a documentação relacionada ao período de 2015 a 2018 - a qual fora apreciada pelo Juízo
a quo
quando da fixação da verba alimentícia em janeiro/2019 -, sem que tenha apontado razões plausíveis para a alteração do valor, notadamente quando a postulação fora apresentada em data próxima e prévia da audiência de instrução e julgamento, quando a matéria poderia vir a ser objeto de reapreciação na origem.

II.
Revela-se descabida a pretensão de produção de prova técnica destinada a estabelecer o valor de mercado
da empresa HOLDING LACCHENG PARTICIPAÇÕES, seja porque já preclusa a oportunidade de realização da prova, seja porque eventual partilha haverá de considerar, na esteira do que postulado, a divisão das suas cota.

III.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento.